Tribunal: TJSP
Processo: 0001062-61.2015.8.26.0160
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Omissão configurada – Suprimento da deficiência com alteração do resultado do julgamento, implicando o conhecimento da apelação interposta.

MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Multa aplicada em decorrência de queima de palha de cana-de-açúcar – Ausente informação sobre a origem e a autoria do incêndio

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Omissão configurada – Suprimento da deficiência com alteração do resultado do julgamento, implicando o conhecimento da apelação interposta.

MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Multa aplicada em decorrência de queima de palha de cana-de-açúcar – Ausente informação sobre a origem e a autoria do incêndio provocado, que não pode ser imputado à apelante – Responsabilidade por infração administrativa que é subjetiva – Anulação do auto de infração de rigor - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000, da Comarca de Descalvado, em que são
embargantes IPIRANGA AGRO INDUSTRIAL S/A (SUCESSOR(A)) e USINA
IPIRANGA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A (SUCEDIDO(A)), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHO OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS opostos, com efeitos infringentes, para conhecer da apelação e
lhe dar provimento, nos termos acima alinhavados., V.U,", de conformidade com o
voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000 Descalvado Voto no
28905 - lufe
Voto no 28905
Embargos de Declaração no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000
Embargante: Ipiranga Agro Industrial S/A
Embargado: Estado de São Paulo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Omissão configurada
Suprimento da deficiência com alteração do resultado do
julgamento,
implicando
o
conhecimento
da
apelação
interposta.
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO
AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL Multa aplicada em decorrência de queima de
palha de cana-de-açúcar Ausente informação sobre a origem
e a autoria do incêndio provocado, que não pode ser imputado
à apelante Responsabilidade por infração administrativa que
é subjetiva
Anulação do auto de infração de rigor -
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 326/329 que, por votação unânime, não conheceu da apelação
interposta, alegando a embargante que houve omissão a respeito dos feriados
considerados na contagem do prazo recursal.
É o relatório, passo ao voto.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000 Descalvado Voto no
28905 - lufe
Os embargos hão de ser acolhidos para suprir
a deficiência apontada.
Extrai-se dos autos que a decisão que julgou
os embargos de declaração opostos em face da sentença foi disponibilizada
para publicação no DJE em 24.03.2017, sexta-feira (fls. 251). A publicação da
decisão se deu, portanto, no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia
27.03, segunda-feira, iniciado o prazo recursal em 28.03.
Contando-se, a partir de então, o prazo de
quinze dias úteis, nos termos dos artigos 1.003, § 5.o e 219 do Código de
Processo Civil, e observados os feriados do dia 13 e 14 de abril
(Endoenças e Paixão de Cristo), tem-se que o prazo recursal se venceu em
19.04.2017, sendo, portanto, tempestivo o recurso.
Assim,
preenchido
o
requisito
de
admissibilidade recursal, deve ser conhecido o apelo, com o consequente
julgamento do seu mérito.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
embargante contra sentença de fls. 211/214 e fls. 247 que, nos autos dos
embargos à execução fiscal que move contra o embargado, julgou
improcedente a ação, sob o fundamento de que a embargante teria se
beneficiado da queima da cana, ainda que não tenha sido responsável pelo
incêndio.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000 Descalvado Voto no
28905 - lufe
Recorreu
a
embargante
(fls.
264/276),
sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
ilegitimidade de parte; ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a
infração apurada; nulidade do enquadramento da penalidade; ausência de
elementos de fato e de direito a embasar a autuação; inexistência de
responsabilidade objetiva ambiental; ausência de prova de que a queima da
palha de cana degrada o meio ambiente e a saúde pública; procedência da
ação com a desconstituição da certidão de dívida ativa e da penhora efetivada.
Prospera a pretensão recursal deduzida no
apelo interposto.
De início, não há que se falar em cerceamento
de defesa, pois a prova documental coligida aos autos é suficiente para o
julgamento da causa. Também não há que se falar em ilegitimidade passiva da
embargante para responder à execução, pois o auto de multa foi lavrado em
nome da Usina, por ter se beneficiado do produto da queima, e não, por ser
proprietária da área.
Pretende a parte autora ver reconhecida a
inexigibilidade da multa aplicada em auto de infração ambiental lavrado pela
CETESB (fls. 25).

Considerando a consolidação do entendimento
desta Turma em casos análogos, relativos à aplicação de multa por queima de
palha de cana de açúcar, revejo posicionamento anterior,
devendo ser julgada procedente a ação, com a consequente anulação do auto
de infração e a extinção da execução.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000 Descalvado Voto no
28905 - lufe
A aplicação de sanção pela CETESB consiste
em ato administrativo, baseado em poder de polícia ambiental e que goza de
presunção de legalidade e legitimidade.
Tal presunção não se sustenta no caso dos
autos, verificando-se equivocada a autuação da parte autora pela prática da
infração ambiental descrita.
Isso porque, inviável atribuir ao apelante a
prática da infração ambiental, ausente prova de que tenha, ilicitamente,
provocado o incêndio em questão.
Segundo o auto de infração, a parte autora foi
penalizada por “ter se beneficiado da ocorrência da queima de palha de cana
de açúcar proveniente da Fazenda da Barra, (...) durante período de
proibição”. No entanto, não consta no auto de infração ou no auto de inspeção,
qualquer informação quanto à autoria do incêndio e, a despeito das inspeções
realizadas no local, os agentes fiscalizadores não lograram apurar a efetiva
existência de ato ilícito praticado pelo autuado (fls. 23/24), que sustenta
promover o corte mecânico da cana na área.
Por outro, lado, consta do boletim de
ocorrência que teria havido tentativa de combate ao incêndio, além da
existência de aceiros entre os talhões, com o fim de conter o fogo (fls. 40).
Ainda, depois da ocorrência, a embargante protocolou pedido junto à CETESB
para autorizá-la a promover, excepcionalmente, o corte e retirada da cana
queimada, visando minimizar seu prejuízo econômico (fls. 42).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000 Descalvado Voto no
28905 - lufe
A descrição das infrações dá conta de que a
embargante teria se beneficiado do incêndio, o que não restou demonstrado,
mormente ante a ausência de elementos de prova no sentido de que o teria
provocado, por ato comissivo de sua responsabilidade.
Não se vislumbra, em consequência, o nexo
causal entre o dano ambiental e qualquer comportamento vedado pelo
ordenamento. O simples fato de o incêndio que provocou os supostos danos
ambientais ter ocorrido em área cultivada ou explorada pelo apelante não
permite a configuração do nexo causal capaz de torná-lo responsável por tais
atos.
Considerando que a responsabilidade por
infração administrativa é subjetiva e sua configuração depende de conduta
contrária à lei, praticada pelo infrator, inviável a manutenção da penalidade,
porque não demonstrada a conduta ilícita supostamente praticada pelo
apelante.
Nesse sentido:
Ação declaratória Recursos da Fazenda Pública e
da CETESB - Legitimidade da Fazenda Pública para figurar no polo
passivo da lide Ato administrativo praticado por ela que a legitima
a responder a ação - Pedido de anulação de auto de infração
ambiental
Caráter subjetivo da infração
Necessidade da
indicação do infrator e de se descrever a conduta culposa ou dolosa
Diferenciação entre responsabilidade administrativa ambiental e
responsabilidade civil ambiental
Auto de infração sem a devida

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000 Descalvado Voto no
28905 - lufe
descrição da autoria e do nexo de causalidade Precedentes nesse
sentido do STJ
Recursos improvidos (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1000230-17.2018.8.26.0318; Relator (a): Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Leme -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro:
08/05/2019)
APELAÇÃO. Embargos à execução. Multa ambiental
em decorrência da queima da palha de cana sem autorização prévia.
Sentença de improcedência. Apelo da embargante pleiteando a
alteração do panorama decidido. Com razão. Beneficiamento. Não
ocorrência. Incêndio de autoria desconhecida. Em que pese ser
objetiva a responsabilidade civil ambiental, aqui se trata de
penalidade administrativa. Ausência de comprovação do nexo de
causalidade. Presunção de veracidade do ato administrativo
afastada. Não comprovada a responsabilidade da embargante pelo
incêndio em plantação de cana de açúcar, ou que tenha dele se
beneficiado. Incidência do princípio da legalidade. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000338-26.2017.8.26.0142; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Colina - Vara Única;
Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)
CAUTELAR ANTECEDENTE E ANULATÓRIA DE
PROTESTO MULTA AMBIENTAL QUEIMA DA PALHA DA CANA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA IMPUTADA À
EMPRESA AUTUADA
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO AFASTADA
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. O ato administrativo goza, em
princípio, de presunção de legitimidade e certeza. Uma vez refutado,
abre-se a oportunidade de se comprovar a sua pertinência ou não,
cumprindo ao agente público o ônus da provar a regularidade de seu
proceder, nos termos do art. 373, II, do CPC. Diante dos elementos

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000 Descalvado Voto no
28905 - lufe
dos autos, que não demonstram ter sido a autora responsável pelo
incêndio em plantação de cana de açúcar, de rigor a procedência da
cautelar antecedente e da anulatória ajuizadas. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1039249-03.2016.8.26.0576; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018)
Inexistente prova inequívoca da autoria da
infração por parte da embargante, mostrando-se ausentes os pressupostos
necessários a ensejar sua responsabilidade, resta desconstituída a presunção
de legalidade e legitimidade que possui o ato administrativo.
Assim, deve ser reformada a sentença para
julgar procedente o pedido, a fim de anular o auto de infração e julgar extinta a
execução, com a consequente alteração dos ônus sucumbenciais, cabendo à
ré o pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios ao patrono da autora, no percentual de 11% sobre o valor da
causa, já considerado seu o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.
Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, com efeitos infringentes, para
conhecer da apelação e lhe dar provimento, nos termos acima
alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001062-61.2015.8.26.0160/50000 Descalvado Voto no
28905 - lufe